Tribunal: TJES
Processo: 5008003-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008003-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO EMERSON VIEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALHA NA SEGURANÇA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO DA LGPD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidenciada a falha na prestação de serviços quando o fraudador possui acesso a dados pessoais e bancários do consumidor que somente as instituições financeiras detinham, caracterizando vazamento de dados e violação da LGPD.

A culpa concorrente não afasta a responsabilidade do fornecedor, mas pode ser considerada para fins de mitigação do quantum indenizatório, conforme art. 945 do Código Civil.

O vazamento de dados pessoais configura violação do direito fundamental à proteção de dados (art. 5º, LXXIX e XII, da CF/88), ensejando reparação por danos morais independentemente da ocorrência de outros prejuízos.

A restituição dos valores pagos em boleto fraudulento é devida quando comprovada a falha na segurança dos sistemas da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

MARCELO EMERSON VIEIRA ajuizou ação indenizatória em face de BANCO VOTORANTIM S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A., narrando que, ao acessar o site do primeiro recorrido com o objetivo de emitir boleto para pagamento de parcela de financiamento, foi surpreendido com a geração de boleto fraudulento, motivo pelo qual não houve compensação do pagamento, ensejando cobrança indevida.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC."

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença com o julgamento de procedência de todos os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, as recorridas requereram a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

A controvérsia versa sobre a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de golpe aplicado por terceiros, mediante utilização de boleto bancário fraudulento contendo dados pessoais do consumidor.

O presente caso envolve típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, onde se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor diante das instituições financeiras.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença recorrida, os elementos dos autos não configuram culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, mas sim concorrência de causas. A análise probatória revela que o boleto fraudulento continha dados pessoais e bancários específicos do recorrente, informações que somente as recorridas possuíam acesso, evidenciando inequívoca falha na segurança dos sistemas e consequente vazamento de dados pessoais. Tal circunstância configura violação aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos LXXIX e XII, da Constituição Federal, bem como aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD).

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, caracterizando defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC) e configurando fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de golpes: "A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento." (TJES, Apelação Cível nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/11/2023).

Embora se reconheça que o recorrente contribuiu para o evento danoso ao não verificar adequadamente a autenticidade do boleto, tal circunstância não afasta a responsabilidade das recorridas, configurando hipótese de culpa concorrente. Conforme precedente do TJES: "Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas, resta acertada a conclusão que reconheceu a culpa concorrente." (TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/08/2023). Nos termos dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, II, ambos do CDC, a ausência de culpa exclusiva impede o afastamento da responsabilidade do fornecedor.

Comprovada a falha na prestação de serviços e a concorrência de causas, é devida a restituição do valor despendido para pagamento do boleto fraudulento, no montante de R$ 1.876,88 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Os danos morais restaram configurados não diretamente pelo golpe aplicado por terceiro, mas pela violação do direito fundamental à proteção de dados pessoais, decorrente da falha de segurança das recorridas. O vazamento de dados configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e insegurança que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a concorrência de causas (art. 945 do CC) e o caráter educativo-pedagógico da reparação, em exercício de julgamento de equidade (art. 6º da Lei nº 9.099/95), fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR as recorridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.876,88 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; CONDENAR as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o ato ilícito; MANTER a sentença recorrida nos demais termos; e DEIXAR de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do eminente relator.